Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013335-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIANA VILLEN REBELO - CPF: 241.863.251-20 (AGRAVADO), PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.765.075/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ITACIR BRANDELERO - CPF: 243.148.979-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR BRANDELEIRO - CPF: 284.079.899-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA BRANDELERO - CPF: 536.293.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - CPF: 725.267.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO
.
DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021. NEUTRALIDADE SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE ENTRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. STJ, RESP No 2.184.376/SC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a possibilidade de o reconhecimento da prescrição no curso da execução autorizar a condenação do exequente ao pagamento de honorários e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva no curso da execução, incide a regra do art. 921, §5o, do CPC, segundo a qual a extinção do feito deve ocorrer sem ônus para as partes
.

4. Conforme orientação do
STJ
, não há distinção relevante, para fins sucumbenciais, entre a prescrição decorrente da não localização de bens penhoráveis e aquela resultante da demora na citação ou da não localização do executado.

5.
Reconhecida a prescrição após a vigência da Lei no 14.195/2021, impõe-se o afastamento da condenação em honorários e custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O reconhecimento da prescrição no curso da execução, inclusive por demora na citação do executado,
não impõe ônus sucumbenciais
às partes
, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II, 921, § 5o, e 924, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.184.376/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001746-21.2008.8.11.0007, ajuizada em face de Eliana
Villen
Rebelo e outros.

A execução foi fundada em Cédula de Crédito Bancário no 111.702.00, emitida em 11/08/2005, com vencimento em 20/09/2006.

A decisão agravada acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada Eliana
Villen
Rebelo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação a ela, extinguiu parcialmente o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante insurge-se exclusivamente
contra a imposição dos ônus sucumbenciais
,
especialmente dos honorários advocatícios
. Sustenta que o art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição no curso da execução.

Invoca, ainda, o entendimento firmado pelo
STJ
,
no sentido de que a prescrição
decorrente da demora na citação ou da não localização do executado não gera sucumbência para as partes. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários por apreciação equitativa.

Contraminuta pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação à agravada.

No caso, a execução foi ajuizada em 2008, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário vencida em 20/09/2006. Conforme consignado na decisão agravada, a citação válida da executada somente se aperfeiçoou em 08/02/2018,
a
pós retorno de carta precatória sem cumprimento por ausência de recolhimento de custas pelo exequente e longo período sem impulso útil
.

A premissa relativa ao reconhecimento da prescrição não foi impugnada no presente recurso, que se restringe ao ônus sucumbencial.

O art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, dispõe que o juiz, depois de ouvidas as partes, poderá reconhecer de ofício a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Embora a hipótese envolva prescrição reconhecida em razão da demora na citação, e não propriamente prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não há distinção relevante, para fins sucumbenciais, entre a não localização do executado e a não localização de bens penhoráveis.

“[...]
III. Razões de decidir 3. O julgamento do recurso especial, quanto ao prazo prescricional aplicável e quanto à própria decretação da prescrição, é inadmissível por ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 282/STF. 4. Sob a égide do CPC/1973 e da versão original do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte Superior já reconhecia a perda do poder executivo pela demora, atribuível ao exequente, na citação do executado, em execução de título extrajudicial. 5. Esta Corte, àquela época, havia firmado orientação no sentido de que, nas hipóteses de prescrição das execuções, quem dá causa ao ajuizamento é o executado inadimplente, ao deixar de satisfazer dívida líquida e certa. 6. Por meio da Lei n. 14.195/2021, a redação do art. 921, § 5o, do CPC, foi alterada e passou a prever que: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

7. A modificação do art. 921, § 5o, do CPC está condizente com a lógica da prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da
sucumbência. 8. Inexiste qualquer diferença entre, de um lado, a não localização do executado e, de outro, a não localização de seus bens, apta a diferenciar os regimes sucumbenciais de cada hipótese de prescrição.
9.

Nos termos da Lei n. 14.195/2021, diante da hipótese de não localização do executado e demora em sua citação, o reconhecimento da prescrição não acarretará ônus sucumbenciais.
10. Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC). Precedente. 11. No recurso sob julgamento, tratando-se do reconhecimento de prescrição no curso do processo de execução, cuja sentença foi proferida após 26/8/2021, não há ônus sucumbenciais às partes, nos termos do art. 921, §5o, CPC.
[...] (
REsp n. 2.184.376/SC, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025
).”

Assim, reconhecida a prescrição no curso da execução, deve prevalecer a regra legal de neutralidade sucumbencial, afastando-se a condenação do exequente
ao pagamento
de honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais impostos na decisão agravada.

Com o afastamento integral da verba honorária, fica prejudicado o pedido subsidiário de redução por apreciação equitativa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026